Tribunal: STF
Processo: RE 1387757
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS.



FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), MAS NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO O ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Minas Gerais.



    Nas razões do extraordinário, alega o recorrente que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral. 



    Defende ser indispensável a participação da União, uma vez que a tecnologia pleiteada não estaria incorporada para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde.



    O Tribunal de origem, ao exame da causa, assentou a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. AÇÃO AFORADA ORIGINARIAMENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL CONTRA O ENTE ESTADUAL E/OU MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INDEVIDA INCLUSÃO, PELO JUÍZO ESTADUAL, DO ENTE FEDERAL NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Trata-se de recurso análogo ao agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que excluiu a União da lide, por ilegitimidade passiva para causa, e declinou da competência para Justiça Estadual. 2 – Aduz o agravante, em síntese, que: a) a ação, via da qual a parte autora postula o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, foi originalmente ajuizada perante o Juízo Estadual, que incluiu a União na lide e declinou de sua competência para Justiça Federal, com base na jurisprudência do STF; b) o Juízo Federal, ao arrepio do entendimento sedimentado pela Suprema Corte, excluiu a União da lide, por não vislumbrar a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, e declinou de sua competência para Justiça Estadual; c) o fármaco vindicado não é fornecido pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a parte autora, razão pela qual é de rigor a inclusão da União na lide, visto ser de sua atribuição a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos no âmbito do SUS, na forma do art. 19-Q da Lei n.º 8.080/90 e do entendimento firmado pelo STF no RE 855.178; d) por não ser responsabilidade do Estado-membro a incorporação de novas tecnologias e nem o fornecimento de medicamentos de alto custo, e diante da tese fixada no Tema 793 pelo STF, deve a União ser incluída no polo passivo da lide e o feito ser processado e julgado pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, sob pena de nulidade do processo e de negação ao sistema de precedentes. 3 – Somente a União apresentou contrarrazões. 4 – Conforme bem decidido de plano: ‘A parte autora, ora agravada, ajuizou ação ordinária (proc. n.º 5015152- 25.2020.8.13.0079) contra o Município de Contagem perante a 1ª Unidade Jurisdicional – JESP – 2º JD da Comarca de Contagem/MG, sustentando ser portadora de Retinopatia Diabética Proliferativa, com Edema Macular Diabético em ambos os olhos e postulando o fornecimento do medicamento Ranibizumabe ou Aflibercept para realização do tratamento prescrito. Sob o argumento de ser necessária a inclusão da União no feito, uma vez que a medicação pleiteada não estaria padronizada pelo SUS, o Juízo Estadual, de ofício, declinou de sua competência em favor da Subseção Judiciária de Contagem/MG. Por sua vez, o Juízo Federal excluiu a União do processo, declarou sua incompetência para processar e julgar a demanda e determinou a remessa dos autos ao Juízo Estadual originário, por considerar que o entendimento firmado pelo STF no RE 657.718 aplicar-se-ia apenas a medicamentos sem registro na Anvisa, situação inocorrente na espécie, bem como em virtude da jurisprudência consolidada nas Súmulas 150 e 224 do STJ. Examinando os autos, verifica-se que a presente demanda, proposta originalmente apenas contra o ente municipal, visa ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e indicado para tratamento da doença que acomete a parte autora, mas não disponibilizado pelo SUS. A propósito, no ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n.º 793/STF, firmou a tese de que: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente’ (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03- 2015). Por outro lado, o entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na ANVISA, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União, conforme tese firmada no referido precedente: ‘O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União’. (g.n.) (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020). No mesmo sentido decidiu o STF no julgamento de embargos declaratórios no RE 855.178 ED: ‘Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.’ (g.n.) (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Ressalte-se que não se pode dilargar e ampliar a compreensão da tese fixada pela Suprema Corte para equiparar o uso de fármaco off label a medicamento não registrado na ANVISA, como tenta fazer o agravante, sob pena de desvirtuar e distorcer o conteúdo e alcance do entendimento assentado no aludido precedente. Ademais, como bem acentuado na decisão agravada, compete ao Juízo Federal decidir sobre o interesse da União no processo, bem assim devolver os autos ao Juízo Estadual, sem a suscitação de conflito de competência, quando considerar não haver interesse do ente federal na lide, nos moldes das Súmulas n.º 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, tratando-se, na espécie, de responsabilidade solidária dos entes federados, sem litisconsorte passivo necessário, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se, a princípio, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do processo’. 5 – Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. 1. Na origem, a Ação Civil Pública não foi ajuizada contra a União, mas tão somente contra o Município de Herval D'oeste e o Estado de Santa Catarina, cuja discussão envolve fornecimento de medicamento devidamente registrado na Anvisa. 2. Outrossim, o Juízo Federal reconheceu, expressamente, inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva e determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema 793/STF, firmou esta tese: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente’. 4. Por outro lado, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão ser propostas contra a União. 5. Na hipótese dos autos, em se tratando de responsabilidade solidária dos entes federados, não ajuizada a demanda em face da União e afastada a competência da Justiça Federal - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e por força das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ - deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o julgamento da demanda. 6. Agravo Interno não provido.’ (AgInt no CC 171.779/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020); ‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAGENS OFICIAIS DO SUS/RENAME. SOLIDARIEDADE PASSIVA FACULTATIVA DOS ENTES FEDERADOS. Obrigatoriedade de ajuizamento da ação em face da União APENAS QUANDO INEXISTIR REGISTRO DO medicamento na AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA APENAS CONTRA OS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL, afastada a competência da Justiça Federal. SÚMULA N. 150/STJ. PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros de Jaraguá do Sul/SC e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jaraguá do Sul - SJ/SC, nos autos da ação ajuizada por Shirley Aparecida da Costa contra o Estado de Santa Catarina e o Município de Jaraguá do Sul, com o objetivo de obter fornecimento dos medicamentos para tratamento de transtorno afetivo bipolar, não possuindo a autora os recursos financeiros para tanto. II - Distribuído o feito ao Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros de Jaraguá do Sul/SC, este declinou da competência em favor da Justiça Federal, por entender que, tratando-se de medicamento não constante na RENAME/SUS, seria de rigor a inclusão da União no polo passivo da ação. III - O Juízo Federal da 1ª Vara de Jaraguá do Sul - SJ/SC, afastando o entendimento supracitado, sob o fundamento de que apenas as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é que deverão ser propostas necessariamente em face da União, o que não ocorre in casu, determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual, o qual suscitou o presente conflito. IV - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta apenas contra os entes estadual e municipal, objetiva o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados em atos normativos do SUS/RENAME. V - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657718/MG diz respeito, apenas, à medicamentos sem registro na ANVISA, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em face da União. VI - Tratando-se de responsabilidade solidária dos entes federados, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, e não ajuizada a demanda em face da União, afastada a competência da Justiça Federal. VII - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.’ Precedente. VIII - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros de Jaraguá do Sul/SC, o suscitante.’ (CC 173.415/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 20/10/2020); ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. 1. Na forma da jurisprudência, ‘a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual.’ (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 22/2/2010). Nesse sentido: AgRg no CC 114.474/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 30/4/2014). 2. No caso em exame, como o Juízo Federal reconheceu a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União e determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual, é de ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processamento e julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. 3. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, apreciado sob o regime da repercussão geral e vinculado ao Tema 793/STF, firmou esta tese: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.’ 4. Agravo Interno não provido.’ (AgInt no CC 173.750/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 5 – No mesmo diapasão, as decisões monocráticas proferidas pelos Ministros da Suprema Corte: RE 1286407 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgamento: 09/11/2020, publicação: 10/11/2020; RE 1308073, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgamento: 05/03/2021, publicação: 09/03/2021; RE 1295574, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 23/11/2020, Publicação: 24/11/2020; RE 1307444, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgamento: 16/04/2021, publicação: 20/04/2021; Rcl 45077, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgamento: 26/04/2021, publicação: 29/04/2021. 6 – Agravo de instrumento não provido. “



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Assiste razão ao recorrente.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, rememoro, sobre o tema da responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, principiou por encampar, à luz do Tema nº 793 da repercussão geral, a tese de que autorizada a composição do polo passivo, de forma isolada ou conjunta, por qualquer dos entes – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – (Tema nº 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”). 



    Nesse sentido, registro o julgamento do RE 1.348.014 e do ARE 963.232, ambos sob a minha relatoria, nos quais esta Primeira Turma adotou, à unanimidade, a compreensão acima explicitada, bem como, sem esgotar o rol de julgados idênticos, do ARE 1.331.310, Rel. Min. Cármen Lúcia, do ARE 944.255, Rel. Min. Dias Toffoli, e do ARE 857623, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Em 22.3.2022, ao exame da Rcl 49.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, hipótese na qual o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, assentou interpretação do Tema nº 793-RG no sentido de que “a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum … deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”, razão pela qual, “nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde”.



    A tese vencedora igualmente explicitou necessário incluir a União no polo passivo “quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990”, culminando por, naquele caso concreto, assentar obrigatório incluir a União, observada a “responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto [o medicamento] no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)” (destaquei). Transcrevo o teor da ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O objeto do recurso é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada; e, apesar de incluído nas políticas públicas do SUS para tratamento de outra enfermidade, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda.



    6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.”



    Assim, embora vencida, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando:



    i) não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);



    ii) caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS;



    iii) incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME);



    iv) constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais); e



    v) caso constante da RENAME e ainda que padronizado, ser a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento.



    In casu, constato que os medicamentos requeridos, Ranibizumabe ou Aflibercept, embora devidamente aprovados pela ANVISA, não se encontram padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), consoante indicam as instâncias ordinárias. Assim, sob a ótica da maioria formada, necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, se já deferido, nos exatos moldes do quanto decidido no bojo da Rcl 49.909, verbis: “o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC”. 



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassado o acórdão recorrido, determinar a inclusão da União no polo passivo, fixada a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito e mantido o fornecimento, se o caso, até nova determinação pelo Juízo da origem, do medicamento requerido.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora